Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701764-74.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: LUCELIA DOS SANTOS LICA DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, formulada nas contrarrazões, dessa vez no prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator